Tribunal: TJDFT
Processo: 0707496-77.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707496-77.2022.8.07.0008 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Condomínio Paranoá Parque Embargados: Patrícia Félix da Silva Gescon Administradora de Condomínios Ltda D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Condomínio Paranoá Parque contra o acordão que desconstituiu a sentença (Id. 59589413). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 21 de junho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator